Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELANTE: DISTRITO FEDERAL Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701101-68.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: REGINA CELIA GONCALVES DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. In casu, verifico que o Ministro Público do Distrito Federal e Territórios informou o óbito da autora/apelada em 19/02/2025 (ID 69549436). Intimado o Distrito Federal a se manifestar, este pediu a extinção do processo devido ao falecimento da autora (ID 69962221). É o relato do necessário. Nos termos do art. 485, IX do Código de Processo Civil[1], o juiz não resolverá o mérito quando, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Desse modo, considerando o caráter de intransmissibilidade da presente ação de obrigação de fazer, entende-se que o presente apelo resta prejudicado pela perda de objeto. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;